Tribunal: STF
Processo: RHC 54895
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.941/73.
- SENDO NECESSÁRIO, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APELAR SOLTO, QUE O RÉU TENHA BONS ANTECEDENTES, PODE O JUIZ, EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA PERSONALIDADE DO AGENTE, CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DESSE REQUISITO.
 - PRECEDENTES DO STF (RHC 52.902, DO PLENO, 27.11.74; E RHC 53 949, DA 1ª TURMA, 31.10.75). 
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.